Tribunal: TJDFT
Processo: 0771373-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, julgando improcedente o pedido para custeio das despesas decorrentes da internação em hospital privado. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser modificada para que haja a condenação do réu na obrigação de arcar com os custos derivados da internação da requerente no Hospital Santa Marta, enquanto permaneceu a omissão do réu em transferi-la para UTI regulada. Assim, requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI, à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), da Secretaria de Saúde do DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64644783). Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça e comprovação de hipossuficiência perante a Defensoria Pública. Sem Contrarrazões.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
5. Assim, verifica-se na inicial, que a parte autora diante de um mal-estar deu entrada no hospital da rede privada (Santa Marta- Unidade Taguatinga/DF), porém em virtude da gravidade do seu quadro clínico, a paciente foi internada em UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi imprescindível a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 14/08/2024 (ID 64644764), a intimação da Central de Regulação de Leitos foi realizada em 15/08/2024, às 01h22min (ID 64644769). Conforme consta nos autos, a autora foi admitida em leito de UTI regulado pelo SUS, no dia 15/08/2024 às 21h39min (ID 64644773).
7. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial (15/08/2023), tomou as providências necessárias e a paciente foi admitida em leito regulado na UTI contratada do Hospital Santa Marta em 15/08/2024. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, não há que se falar em recusa ou mora estatal, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.